Tribunal: TJMT
Processo: 0032343-26.2012.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DECORRENTE DE RESCISÃO DE CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL COM RESPECTIVA INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL E NULIDADE DA SENTENÇA – PRELIMINARES REJEITADAS – CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL NÃO JUNTADO AOS AUTOS – IRRELEVÂNCIA – RELAÇÃO COMERCIAL ENTRE OS LITIGANTES, EXPRESSAMENTE ADMITIDA PELA REQUERIDA, ORA APELANTE, EM SEDE DE CONTESTAÇÃO - FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO PERSEGUIDO PELA REQUERENTE – DEMONSTRADO – COBRANÇA DAS COMISSÕES PAGAS A MENOR – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
Ainda que as alegações da requerida, ora apelante, sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, suas teses defensivas, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, quando possível compreender as razões do inconformismo com os fundamentos da sentença. É o caso dos autos.
Refutando de vez qualquer irresignação da requerida, ora apelante, de que não teria sido intimada para se manifestar acerca do laudo pericial, o Juízo singular, no despacho de id. 155916842, determinou, novamente, a intimação das partes para que se manifestassem, razão pela qual não há que se falar em nulidade da sentença recorrida.
Embora, realmente, não tenha sido juntado o contrato de representação comercial, da análise de todos os fatos narrados e do conjunto probatório produzido nos autos, restou claramente demonstrada a relação comercial existente entre os litigantes.
Tanto é assim que a própria requerida, ora apelante, ao defender, em sua contestação (id. 155916824 – págs. 123 a 130), a ocorrência da prescrição e que todas as verbas foram quitadas, evidentemente, admite expressamente a relação comercial que havia com a requerente, ora apelada, de modo que a falta da juntada do contrato de representação comercial não caracteriza a ausência de comprovação do fato constitutivo do direito perseguido na inicial.
No que tange a ocorrência da prescrição, assiste parcial razão à requerida, ora apelante, haja vista que, conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão de cobrança da requerente, ora apelada, de cobrar as diferenças das comissões pagas a menor, como na hipótese, prescreve mês a mês e está sujeita ao prazo prescricional quinquenal previsto, à época, no artigo 44 da Lei de n.o 4.886/65.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0032343-26.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Representação comercial]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ZOLDER REPRESENTACOES LTDA - ME - CNPJ: 33.134.529/0001-57 (APELADO), NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI - CPF: 250.323.008-37 (ADVOGADO), NERY DOS SANTOS DE ASSIS - CPF: 223.602.088-02 (ADVOGADO), ALUJET INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA. - CNPJ: 00.452.047/0001-96 (APELANTE), MARCOS MARTINS DA COSTA SANTOS - CPF: 289.602.460-34 (ADVOGADO), FABIO JOSE DOS SANTOS - CPF: 007.319.501-43 (ADVOGADO), GABRIELA FERREIRA MENDES DIAS - CPF: 059.348.191-78 (ADVOGADO), SIFCO SA - CNPJ: 60.499.605/0001-09 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO), METALURGICA DE TUBOS DE PRECISAO LTDA. EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 02.269.509/0001-60 (APELANTE), ANA LUISA COSTA DUARTE - CPF: 311.194.108-60 (ADVOGADO), TATIANA MELISSA GUIMARAES - CPF: 301.548.778-75 (ADVOGADO), BR METALS FUNDICOES LTDA - CNPJ: 19.811.058/0001-43 (APELANTE), SIFCO SA - CNPJ: 60.499.605/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), METALURGICA DE TUBOS DE PRECISAO LTDA. EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 02.269.509/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), BR METALS FUNDICOES LTDA - CNPJ: 19.811.058/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DECORRENTE DE RESCISÃO DE CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL COM RESPECTIVA INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL E NULIDADE DA SENTENÇA – PRELIMINARES REJEITADAS – CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL NÃO JUNTADO AOS AUTOS – IRRELEVÂNCIA – RELAÇÃO COMERCIAL ENTRE OS LITIGANTES, EXPRESSAMENTE ADMITIDA PELA REQUERIDA, ORA APELANTE, EM SEDE DE CONTESTAÇÃO - FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO PERSEGUIDO PELA REQUERENTE – DEMONSTRADO – COBRANÇA DAS COMISSÕES PAGAS A MENOR – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Ainda que as alegações da requerida, ora apelante, sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, suas teses defensivas, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, quando possível compreender as razões do inconformismo com os fundamentos da sentença. É o caso dos autos.

2. Refutando de vez qualquer irresignação da requerida, ora apelante, de que não teria sido intimada para se manifestar acerca do laudo pericial, o Juízo singular, no despacho de id. 155916842, determinou, novamente, a intimação das partes para que se manifestassem, razão pela qual não há que se falar em nulidade da sentença recorrida.

3. Embora, realmente, não tenha sido juntado o contrato de representação comercial, da análise de todos os fatos narrados e do conjunto probatório produzido nos autos, restou claramente demonstrada a relação comercial existente entre os litigantes.

4. Tanto é assim que a própria requerida, ora apelante, ao defender, em sua contestação (id. 155916824 – págs. 123 a 130), a ocorrência da prescrição e que todas as verbas foram quitadas, evidentemente, admite expressamente a relação comercial que havia com a requerente, ora apelada, de modo que a falta da juntada do contrato de representação comercial não caracteriza a ausência de comprovação do fato constitutivo do direito perseguido na inicial.

5. No que tange a ocorrência da prescrição, assiste parcial razão à requerida, ora apelante, haja vista que, conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão de cobrança da requerente, ora apelada, de cobrar as diferenças das comissões pagas a menor, como na hipótese, prescreve mês a mês e está sujeita ao prazo prescricional quinquenal previsto, à época, no artigo 44 da Lei de n.o 4.886/65.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ALUJET INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança decorrente de Rescisão de Contrato de Representação Comercial com respectiva Indenização de n.o 0032343-26.2012.8.11.0041, ajuizada por
ZOLDER REPRESENTAÇÕES LTDA - ME.
, em face da ora apelante, METALURGICA DE TUBOS DE PRECISÃO LTDA. (em recuperação judicial) e BR METALS FUNDIÇÕES LTDA., julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para:

i. reconhecer que a requerida ALUJET INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA. rescindiu o contrato de representação comercial sem justa causa;

ii. condenar a requerida ao pagamento da indenização, prevista no artigo 27, “j”, da Lei de n.o 4.886/65, equivalente a 1/12 (um doze avos) sobre todas as comissões auferidas no curso do contrato de representação firmado entre as partes, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) e correção monetária (INPC), até a data do pedido de recuperação, em valor a ser apurado em liquidação de sentença;

iii. condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 141.248,36 (cento e quarenta e um mil duzentos e quarenta e oito reais e trinta e seis centavos), referente ao pagamento das diferenças das comissões pagas a menor, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) e correção monetária (INPC) até a data do pedido de recuperação;

iv. condenar a requerida ao pagamento do aviso prévio correspondente a 1/3 das comissões auferidas pela requerente nos últimos três meses de intermediação, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) e correção monetária (INPC), até a data do pedido de recuperação, em valor a ser apurado em liquidação de sentença; e

v. condenar a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, este último fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Ainda, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida, e, por consequência, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em relação aos requeridos METALURGICA DE TUBOS DE PRECISÃO LTDA. (em recuperação judicial) e BR METALS FUNDIÇÕES LTDA.

Em suas razões recursais (id. 155916853 – págs. 1 a 20), a requerida ALUJET INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA., ora apelante, narra que a requerente, ora apelada, por meio desta demanda, pretende receber valores decorrentes de prestação de serviços de representação comercial relativo ao período de dezembro de 1988 a setembro de 2009, conforme planilha anexada à peça inaugural.

Diz que, conforme legislação específica para o caso em tela, qual seja, a lei que regula a atividade de representação comercial, estabelecia, pelo menos à época da propositura da presente demanda, o prazo prescricional de cinco anos para o representante pleitear a retribuição e demais direitos concedidos pela referida lei.

Narrados esses fatos, preliminarmente, aponta a nulidade da sentença recorrida, uma vez que, após a apresentação do laudo pericial, não foi intimada para se manifestar acerca das alegações e esclarecimentos apresentados pelo “expert”.

Ainda, ressalta a ocorrência da prescrição dos pedidos da requerente, ora apelada, eis que, conforme o artigo 44, parágrafo único, da Lei de n.o 4.886/55, prescreve em cinco (5) anos a ação do representante comercial para pleitear a retribuição.

No mérito, sustenta que, como não foram juntados aos autos documentos, a requerente, ora apelada, não comprovou o fato constitutivo do seu direito.

Salienta que o Contrato de Representação Comercial é contrato típico, que deverá ser formalizado de forma escrita, constando os direitos e deveres de cada parte, bem como as condições, características e prazos da relação firmada, logo, não sendo juntado aos autos, a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença recorrida.

Em suas contrarrazões (id. 155916860 – págs. 1 a 11), a requerente, ora apelada, aduz a ausência de dialeticidade recursal, eis que a requerida, ora apelante, não ataca os fundamentos adotados na sentença recorrida.

No mérito, refuta os argumentos recursais e pleiteia o desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO (PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL).

Eminentes pares:

A requerente, ora apelada, aduz a ausência de dialeticidade recursal, eis que a requerida, ora apelante, não ataca os fundamentos adotados na sentença recorrida.

Não assiste razão à requerente, ora apelada.

É que, segundo o artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, a apelação deverá conter os fundamentos de fato e de direito e as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade da decisão objurgada,
in verbis:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.”

Assim, o recurso de apelação tem como objetivo manifestar inconformismo com o ato decisório, sendo necessária a exposição das razões e dos fundamentos, que são compostos pelas alegações de fato e de direito.

Entretanto, ainda que as alegações da requerida, ora apelante, sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, suas teses defensivas, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, quando possível compreender as razões do inconformismo com os fundamentos da sentença. É o caso dos autos.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS COMO VIOLADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 3. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO. REITERAÇÃO DA CONTESTAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA NO CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 514, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 4. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 5. IMÓVEL COM DESTINAÇÃO EXCLUSIVA PARA USO RESIDENCIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 6. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 7. AGRAVO IMPROVIDO.

(...).

3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a mera reprodução da petição inicial ou da contestação nas razões de apelação não configura violação à dialeticidade recursal, desatendendo ao disposto no art. 514, II, do CPC/1973, quando estas bastarem à impugnação da sentença apelada (v.g. AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016, DJe 13/5/2016).

(...).

(AgInt no AREsp 1029449/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 01/09/2017)”

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

III. VOTO
(PRELIMINAR DE

NULIDADE DA SENTENÇA).

Eminentes pares:

A requerida, ora apelante, aponta a nulidade da sentença recorrida, uma vez que, após a apresentação do laudo pericial, não foi intimada para se manifestar acerca das alegações e esclarecimentos apresentados pelo “expert”.

Não assiste razão à requerida, ora apelante.

Isso porque, ao revés do que tenta fazer, apresentado o laudo pericial (ids. 155916826 e 155916827), a requerida, ora apelante, foi devidamente intimada para se manifestar, tanto é que, ao id. 155916827 – págs. 18 a 22, apresentou impugnação ao laudo.

Após a apresentação da impugnação ao laudo pericial, a empresa que realizou a perícia apresentou resposta à impugnação apresentada pela requerida, ora apelante (id. 155916841 – págs. 1 a 19), esclarecendo os apontamentos efetuados.

Ato contínuo e refutando de vez qualquer irresignação da requerida, ora apelante, de que não teria sido intimada para se manifestar acerca do laudo pericial, o Juízo singular, no despacho de id. 155916842, determinou,
novamente
, a intimação das partes para que se manifestassem.

Intimadas, tanto a requerente, ora apelada, quanto a requerida, ora apelante, peticionaram, respectivamente, aos id. 155916844 – págs. 1 e 2 e 155916845 – págs. 1 a 4, apresentando suas impugnações.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença recorrida.

É como voto.

IV. VOTO
(MÉRITO).

Eminentes pares:

Por oportuno, registro que, como a preliminar de prescrição se confunde com o mérito, com este será analisada.

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar procedentes os pedidos formulados na inicial desta Ação de Cobrança decorrente de Rescisão de Contrato de Representação Comercial com respectiva Indenização de n.o 0032343-26.2012.8.11.0041, ajuizada por ZOLDER REPRESENTAÇÕES LTDA - ME., em face de ALUJET INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA., agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a requerida, ora apelante, sustenta que, como não foram juntados aos autos documentos, a requerente, ora apelada, não comprovou o fato constitutivo do seu direito.

Salienta que o Contrato de Representação Comercial é contrato típico, que deverá ser formalizado de forma escrita, constando os direitos e deveres de cada parte, bem como as condições, características e prazos da relação firmada, logo, não sendo juntado aos autos, a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.

Não assiste razão à requerida, ora apelante.

Isso porque, embora, realmente, não tenha sido juntado o contrato de representação comercial, da análise de todos os fatos narrados e do conjunto probatório produzido nos autos, restou claramente demonstrada a relação comercial existente entre os litigantes.

Tanto é assim que a própria requerida, ora apelante, ao defender, em sua contestação (id. 155916824 – págs. 123 a 130), a ocorrência da prescrição e que todas as verbas foram quitadas, evidentemente, admite expressamente a relação comercial que havia com a requerente, ora apelada, de modo que a falta da juntada do contrato de representação comercial não caracteriza a ausência de comprovação do fato constitutivo do direito perseguido na inicial.

E para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto da contestação apresentada pela requerida, ora apelante:

“(...).

Assim, a Requerente deveria ter observado o prazo de cinco (5) anos previsto em lei para pleitear o que entende fazer jus, sendo que tal prazo se iniciou a partir do momento que entendeu ter tido o seu direito violado.

Pelo que se vê, a lei não dá margem à outra interpretação, senão a de que se encontram prescritos quaisquer direitos decorrentes do contrato de representação comercial existente entre a s partes, de forma meramente verbal, ressalte-se, o que será objeto de apreciação em outro tópico.

Assim, restando claro o texto legal quanto à prescrição dos direitos postulados, requer seja reconhecida a prescrição das pretensões anteriores aos últimos cinco anos de prestação de serviços.

VI – Do mérito

De início, vale ressaltar que todas as verbas mencionadas na petição inaugural foram devidamente quitadas, cuja comprovação restará comprovada durante a instrução processual, de forma a ser oportunamente especificada.

(...).”

Superada essa questão, passo à análise acerca da ocorrência ou não da prescrição do direito perseguido pela requerente, ora apelada, conforme apontado pela requerida, ora apelante.

Nesse ponto, assiste parcial razão à requerida, ora apelante, haja vista que, conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão de cobrança da requerente, ora apelada, de cobrar as diferenças das comissões pagas a menor, como na hipótese, prescreve mês a mês e está sujeita ao prazo prescricional quinquenal previsto, à época, no artigo 44 da Lei de n.o 4.886/65:

A propósito, acerca do decidido, vejamos a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. RESCISÃO INJUSTIFICADA PELA REPRESENTADA. PRETENSÃO DE COBRANÇA DAS COMISSÕES PAGAS A MENOR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA DAS VERBAS RESCISÓRIAS. INEXISTÊNCIA. JUSTO MOTIVO PARA A RESCISÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE AS VERBAS RESCISÓRIAS. TERMO INICIAL. RESCISÃO DO CONTRATO. COMISSÕES PAGAS A MENOR. SUPRESSIO. BASE DE CÁLCULO DAS VERBAS RESCISÓRIAS. CADA UMA DAS COMISSÕES CORRIGIDAS MONETARIAMENTE.

1. Ação de cobrança de comissões e de verbas rescisórias cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada em 08/08/2008, da qual foram extraídos os presentes recursos especiais interpostos em 03/09/2019 e 22/08/2019 e atribuídos ao gabinete em 18/12/2020.

2. O propósito recursal do primeiro recurso especial é definir a) se está prescrita a pretensão de cobrança das comissões pagas a menor e da verba rescisória prevista no art. 27, "j", da Lei no 4.886/65;

b) se está configurada a justa causa para a rescisão do contrato de representação comercial e c) o termo inicial da correção monetária incidente sobre as verbas rescisórias. Já o propósito recursal do segundo recurso especial é dizer sobre a) a validade da redução tácita das comissões e b) a base de cálculo das verbas rescisórias.

3. Recurso especial de Copobrás S/A Indústria e Comércio de Embalagens.

3.1.
A pretensão do representante comercial de cobrar as diferenças das comissões pagas a menor prescreve mês a mês e está sujeita ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 44 da Lei no 4.886/65. Precedentes. Assim, está prescrita a pretensão de cobrança das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu a propositura da ação.

3.2. À pretensão de cobrança da indenização correspondente a 1/12 do total da remuneração auferida pelo representante comercial (art.

27, "j", da Lei no 4.886/1965) também se aplica o prazo prescricional quinquenal e tem como termo inicial a data da rescisão injustificada do contrato. Nada obstante, nos termos da jurisprudência do STJ, a base de cálculo da indenização por rescisão sem justa causa deve incluir os valores recebidos durante todo o período de exercício da representação comercial, não ficando limitada ao quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda. Na hipótese, a pretensão da recorrida (representada) remanesce hígida, porquanto entre a data da rescisão do negócio jurídico e do ajuizamento da ação não transcorreram cinco anos.

3.3. O descumprimento de quaisquer obrigações inerentes ao contrato de representação comercial qualifica-se como justo motivo para a rescisão do contrato pelo representado (art. 35, "c", da Lei no 4.886/65). Desse modo, caso o representante descumpra qualquer atribuição expressamente pactuada, surgirá para o representado a possibilidade de rescindir o contrato por justa causa, circunstância na qual não serão devidos indenização e aviso prévio. O inadimplemento de outras obrigações que não estão previstas no contrato de representação comercial, mas que são implícitas ou decorrem da própria lei, também se caracteriza como justo motivo para a rescisão do contrato pelo representado. No particular, a recusa da representante (recorrida) em assinar os novos termos apresentados pela representada (recorrente), nos quais houve redução dos seus direitos, não configura justa causa, porquanto não há notícias de que, no instrumento original, a recorrida (representada) havia se obrigado a assinar, futuramente, um novo contrato no qual seus direitos seriam restringidos.

3.4. Na hipótese de rescisão injustificada do contrato de representação comercial, o valor da condenação relativo às verbas rescisórias deve ser corrigido monetariamente a partir da notificação do representante acerca da rescisão contratual.

Precedentes.

3.5. A ausência de cotejo analítico e de demonstração da similitude fática entre os acórdãos confrontados impedem a análise do dissídio.

4. Recurso especial de Córrego Representações Ltda. 4.1. A ausência de decisão acerca de dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial.

4.2. A boa-fé objetiva induz deveres acessórios de conduta, impondo às partes comportamentos obrigatórios implicitamente contidos em todos os contratos, a serem observados para que se concretizem as justas expectativas oriundas da própria celebração e execução da avença, mantendo-se o equilíbrio da relação. Uma das funções exercidas pela boa-fé objetiva consiste na limitação ao exercício de direitos subjetivos, daí derivando o instituto da supressio, que visa a tutelar a estabilidade do comportamento. Essa figura viabiliza o reconhecimento da perda do direito subjetivo em razão da inatividade do seu titular por um período suficiente para criar na outra parte a sensação plausível de ter havido renúncia àquela prerrogativa.

4.3. Na espécie, ao longo de toda a relação negocial em que se implementaram as reduções das comissões de forma unilateral pela recorrida (representada), em nenhum momento houve insurgência por parte da recorrente (representante), que somente propugnou pelas diferenças das comissões após a rescisão unilateral do contrato pela recorrida. Ou seja, apesar das diminuições das comissões, a recorrente permaneceu no exercício da representação comercial por quase 22 (vinte e dois) anos, despertando na recorrida a justa expectativa de que não haveria exigência posterior. Diante desse panorama, o princípio da boa-fé objetiva torna inviável a pretensão da recorrente de exigir retroativamente valores a título de diferenças, que sempre foram dispensadas.

4.4. A base de cálculo das verbas rescisórias (indenização e aviso prévio) deve ser composta pelo valor atualizado monetariamente de cada uma das comissões recebidas pela recorrente (representante), com base no índice vigente à época do pagamento, que será o BTN, se anterior a março de 1991 (vigência a Lei no 8.117/91), ou o INPC, se posterior a esse marco temporal.

5. Recurso especial de Copobrás S/A Indústria e Comércio de Embalagens conhecido e parcialmente provido e recurso especial de Córrego Representações Ltda parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido.

(REsp n. 1.838.752/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 22/10/2021.)”

Nesse passo, a requerente, ora apelada, faz jus ao recebimento das diferenças das comissões pagas a menor, contudo, deve ser observado, em liquidação de sentença, que sua pretensão de cobrança das referidas diferenças, antes do quinquênio que antecedeu a propositura da ação, foram alcançadas pela prescrição.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, reformando parcialmente a sentença recorrida, para declarar a ocorrência da prescrição da cobrança das diferenças das comissões pagas a menor à requerente, ora apelada, no quinquênio anterior à propositura da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023